Tribunal: TJPA
Processo: 0820963-92.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0820963-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: SIMONE CARVALHO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0820963-92.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado do(a) AGRAVANTE: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - PA11270-A

AGRAVADO: SIMONE CARVALHO SILVA

Advogados do(a) AGRAVADO: ARIEL SERENO PEREIRA REIS - PA36188-A, ANDRE LUIS CARVALHO CAMPELO - PA28955-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO. CUMPRIMENTO DA LIMINAR. REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE DO RECURSO. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por perda superveniente de objeto, diante da realização do procedimento cirúrgico cujo custeio era objeto de controvérsia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a efetiva realização do procedimento cirúrgico impugnado, com cumprimento da liminar pela operadora de plano de saúde, esvazia o objeto do recurso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a realização da cirurgia nos moldes da tutela deferida, torna-se inócua a apreciação do agravo de instrumento, por ausência de utilidade da prestação jurisdicional.
4. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a perda superveniente do objeto de recurso quando esgotada a eficácia prática da pretensão.
5. Eventual controvérsia remanescente deverá ser resolvida no mérito da ação originária.
6. A decisão monocrática está devidamente fundamentada, nos termos do art. 932, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.
Tese: “1. A efetiva realização do ato objeto da liminar acarreta a perda superveniente do objeto do recurso. 2. A prestação jurisdicional recursal pressupõe utilidade concreta.”

Dispositivos relevantes citados: Art. 932, III, e art. 1.021, §4º, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3000269-62.2023.8.26 .9061.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda Seção de Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2025, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Desembargador Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática proferida, que não conheceu do Agravo de Instrumento em razão da perda superveniente de objeto (id 23998110).

A decisão agravada assentou que, tendo sido realizado o procedimento cirúrgico objeto da liminar impugnada, restou prejudicada a análise do mérito recursal.

Inconformada, a agravante interpôs Agravo Interno (id 24703947), sustenta que a perda do objeto não é absoluta, pois ainda subsiste interesse na discussão sobre a legalidade da obrigação imposta, além de defender que a decisão monocrática violou princípios constitucionais e normativos reguladores da saúde suplementar.

Em contrarrazões o recorrido pugna pela manutenção da decisão agravada (id 25340614).

É o relatório, apresentado para Julgamento em Sessão Ordinária – Plenário- Virtual, designado para início às 14:00 h., do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES (RELATOR):

I. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

II. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

III.

DAS PRELIMINARES

Fixadas tais premissas e face à ausência de preliminares suscitadas em sede recursal passo a análise do mérito.

IV - DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A decisão monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015, fundamentou-se na perda superveniente do objeto recursal, uma vez que a agravante UNIMED BELÉM, mesmo sob protesto, cumpriu a ordem liminar de custear integralmente o procedimento cirúrgico requerido, e a agravada efetivamente realizou a cirurgia oncológica em 23/11/2024.

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que a superveniente realização do ato impugnado, ainda que por cumprimento forçado da decisão judicial, esvazia o interesse recursal. Veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CIRURGIA DE QUADRIL. PERDA DE OBJETO. Recurso interposto contra decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para realização de cirurgia no quadril. Perda de objeto diante da realização da cirurgia. Falta superveniente de interesse recursal. Agravo não conhecido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3000269-62.2023.8.26 .9061 Sorocaba, Relator.: Gustavo Santini Teodoro - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 02/02/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 02/02/2024)

Com efeito, a utilidade do Agravo de Instrumento residia na desobrigação do custeio da tesoura ultrassônica no referido procedimento. Realizada a cirurgia, torna-se ineficaz a prestação jurisdicional postulada, já que o provimento do recurso, neste momento, não possui efeito prático útil, requisito inafastável à admissibilidade recursal (CPC, art. 996).

Acrescente-se que eventual debate sobre ressarcimento de valores ou responsabilidade contratual poderá e deverá ser examinado no mérito da ação de origem, conforme reconhecido expressamente na decisão monocrática.

Por fim, considerando a rejeição unânime deste Agravo Interno, poderia ser aplicada a multa prevista no §4º do art. 1.021 do CPC, diante da evidente improcedência da insurgência, sobretudo em matéria de conhecimento recursal já sedimentada na jurisprudência. Contudo, em razão da controvérsia sobre a extensão da perda do objeto e do histórico de cumprimento forçado da liminar, deixo de aplicar a penalidade neste momento.

Ex positis, voto no sentido de conhecer e desprover o Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Destarte, a pretensão recursal não encontra respaldo fático ou jurídico, tratando-se de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida com adequada fundamentação.

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DESPROVER
O AGRAVO INTERPOSTO, MANTENDO-SE INCÓLUME TODOS OS TERMOS DA R. DECISÃO GUERREADA.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia
____
de
________
de 202
5

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 30/06/2025